Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA (DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL MILITAR). TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO POR SOBRINHO CONTRA A TIA, PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS: APLICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave à vítima S.R.F. (tia do acusado), em 02.12.2021, por volta das 9h30, na Quadra 107, Conjunto 8-A, Casa 9, Recanto das Emas/DF. Teria sido narrado, na inicial acusatória, que: a) o acusado residiria com sua avó, que seria mãe da ofendida; b) o réu possuiria o costume de proferir ofensas verbais à vítima, em razão de ela manter contato com a ex-companheira dele (“Jéssica”); c) na data dos fatos a ofendida teria comparecido à residência de sua mãe, e o acusado a teria ameaçado (“se você continuar mantendo contato com a Jéssica, eu vou te matar, sua vagabunda”); d) a vítima, então, teria lhe respondido que iria registrar ocorrência policial, e o réu, a simular o porte de arma de fogo, teria novamente a ameaçado (“eu vou te matar, e vai ser na frente de todos os policiais”).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima S.R.F. e da testemunha W.F.C. (policial militar), a par dos demais elementos indiciários (auto de prisão em flagrante n. 1622/2021 – id 46150554; ocorrência policial n. 10.003/2021 – id 46152564; termo de representação da ofendida n. 1964-2021 – id 46152559). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (id 46150554, p.3 e id 46152564, p. 3/4) e em juízo (id 46152670), pela vítima S.R.F., que confirmou que, no dia dos fatos, estava na residência de sua mãe, onde o acusado se encontrava, ocasião em que ele teria proferido as expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória. Por seu turno, o depoimento da testemunha W.F.C., que, embora não tenha presenciado os fatos, confirma que a ofendida lhe disse que foi ameaçada pelo acusado.
III. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acordão 1209454, DJE 24.1o.2020; 2a TR, acórdão 1182786, DJE 02.10.2019; 3a TR, acórdão 1098020, DJE 24.5.2018.
IV. Ressalta-se que a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente e pela informante R.R.F. (mãe do réu) (a vítima teria ameaçado imotivadamente o acusado com os dizeres: “o que é seu está guardado” e “você vai pagar muito caro”) se mostra isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, as teses de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória.
V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 147 do Código Penal.
VI. Tese recursal secundária. Dosimetria da pena. Insubsistente a tese de inaplicabilidade da agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, porquanto a vítima e o acusado (tia e sobrinho) seriam participantes de uma mesma vida familiar a justificar a aplicação da específica circunstância agravante. No particular, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “embora se tenha reconhecido que o crime não foi praticado em contexto de violência doméstica a ser amparada pelo procedimento da Lei Maria da Penha, verifica-se que o apelante praticou o crime, prevalecendo-se de relações domésticas, uma vez que a vítima é tia do apelante e os dois convivem frequentemente na residência da mãe da vítima, mesmo local em que mora o apelante”.
VII. Por fim, é de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).